Tribunal: STJ
Processo: 5442320-48.2023.8.09.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885004 - GO(2025/0092633-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE FORMOSA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO - DF029589
AGRAVADO
: SIRLENE DE ASSUNCAO FEITOSA
ADVOGADA
: IGOR RAFAEL ARAUJO DE SANTANA - GO046736
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA N. 284/STF. N.

219/2008.
SÚMULA N. 280/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
II – Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que
demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do
Supremo Tribunal Federal.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b0e7938-ac82-4efa-a357-201fad133452

Documento eletrônico VDA54639670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b0e7938-ac82-4efa-a357-201fad133452

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885004 - GO (2025/0092633-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE FORMOSA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO - DF029589
AGRAVADO
: SIRLENE DE ASSUNCAO FEITOSA
ADVOGADA
: IGOR RAFAEL ARAUJO DE SANTANA - GO046736
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA N. 284/STF.
N. 219/2008.
SÚMULA N. 280/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-
se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.
II – Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que
demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do
Supremo Tribunal Federal.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que negou provimento
ao Agravo em Recurso Especial, fundamentada na incidência, por analogia, das Súmulas
n. 280 e 284/STF.
Sustenta o Agravante, em síntese, que "o recurso especial interposto
abrangeu todos os fundamentos suficientes que sustentaram a decisão recorrida, não se
sustentando, portanto, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal" (fl.
459e)" e "a questão posta sob apreciação não se restringe ao exame de normas de
Documento eletrônico VDA53153615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:24
Código de Controle do Documento: 648d7276-aea3-4b06-8bff-6fdadac4e394

direito local, mas sim à correta aplicação e alcance de preceitos de lei federal que regem
a matéria" (fl. 461e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 467e).
in albis
É o relatório.

VOTO
EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Não assiste razão ao Agravante.
Quanto à alegação de que "a parte autora não efetuou mudança de nível ou
classe, através de progressão vertical ou horizontal, não possuindo qualquer direito de
ter seu salário modificado em razão do citado dispositivo, que é específico para tais
casos, pois, houve observância da Lei Municipal 219/08 e da tabela salarial dos
professores do Município de Formosa/GO" (fl. 362e), observo não haver firme indicação,

pelo Recorrente, de qual seria o dispositivo de lei federal violado no acórdão recorrido,
atraindo a incidência, por analogia, do óbice contido na Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
”.
deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME NESTA CORTE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
(...)
3. Revelam-se deficientes as razões do recurso especial quando o recorrente
limita-se a expor alegações genéricas e não indica qual dispositivo de lei
federal ou tratado foi contrariado pelo acórdão recorrido, situação que se
evidencia nos autos e impede o conhecimento do recurso. Aplica-se à
hipótese a Súmula 284/STF.
(...)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.973.876/RS,
Turma, j. 16.5.2022, DJe 19.5.2022).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE E
AUXÍLIO
RECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA
N.
896/STJ.
INAPLICABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA53153615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:24
Código de Controle do Documento: 648d7276-aea3-4b06-8bff-6fdadac4e394

(...)
III - Ademais, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados,
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF.
(...)
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.075.044/SP,
Turma, j. 4.12.2023, DJe 6.12.2023).

Ademais, embora indicada a ofensa à Lei Complementar n. 4/2009, o direito
por ela defendido encontra respaldo na Lei Municipal n 219/2008
.
, conforme se extrai do
seguinte trecho do acórdão de fls. 338/350e:

declarar o direito da parte autora de receber mensalmente o pagamento do
valor pelo nível que ocupa atualmente, com os devidos acréscimos previstos
no
o, inc. V, alínea “a”, da Lei Municipal no 219/08, até dezembro de
art. 7
2017, e, após referida data, com os acréscimos das revisões gerais anuais e
atualizações do piso concedidas pelas Leis municipais posteriores.

Desse modo, de rigor a incidência, por analogia, da
"por
Súmula n. 280/STF:
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Nesse sentido, os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ADESÃO
A
PROGRAMA DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DA INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO DA SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO REFLEXA A LEI
FEDERAL.
1. A ausência de prequestionamento da matéria discutida impede o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
2. O artigo 155-A do CTN estabelece que "o parcelamento será concedido na
forma e condição estabelecidas em lei específica". Essa lei específica deverá
ser editada pelo respectivo ente federativo que instituir o parcelamento fiscal.
3. No caso em apreço, a pretensão recursal tem por fundamento legislação
estadual, qual seja, o
da Lei Estadual n.
art. 100
6.374/89 e o disposto no
do Decreto Estadual n.
art. 580
45.490/2000. Assim, reformar o acórdão do
Tribunal de Justiça de São Paulo para reconhecer ser legítima a imposição de
garantia do juízo como requisito para suspensão da execução fiscal requer,
necessariamente, o exame da legislação estadual, o que é vedado em sede
de recurso especial, a teor do óbice contido no enunciado da Súmula 280 do
STF.
4. Dessa feita, a violação de lei federal, quando necessária análise da lei local
para sua aferição, é reflexa, razão pela qual não cabe recurso especial, por
incidência da referida súmula. Precedentes.
5. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA53153615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:24
Código de Controle do Documento: 648d7276-aea3-4b06-8bff-6fdadac4e394

(
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.157.687/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
10/08/2010,
10/09/2010)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
II,
ART. 535,
DO CPC.
NÃO-OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. DIFERIMENTO.
INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO REFLEXA
DE LEI FEDERAL. APLICAÇÃO DA
PRECEDENTES
SÚMULA 280/STF.
DO STJ.
1. Não viola o
II, do CPC, nem importa negativa de prestação
art. 535,
jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada
um dos argumentos trazidos pela vencida, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a questão controvertida.
2. A controvérsia acerca da necessidade de preparo de recurso de apelação
em embargos à execução no Estado de São Paulo demanda análise e
interpretação de legislação estadual (Leis 4.952/85 e 11.608/03).
3. Aplicação da
"Por ofensa a direito local não cabe recurso
Súmula 280/STF:
extraordinário." 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido.
(
Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
REsp 800.271/SP,
julgado em
DJ
p. 165).
16/05/2006,
01/06/2006,

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Corte
Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e
EAREsp n. 1.043.437/SP,
1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j.
EREsp n. 1.311.383/RS,
14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53153615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:24
Código de Controle do Documento: 648d7276-aea3-4b06-8bff-6fdadac4e394

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.885.004 / GO
Número Registro: 2025/0092633-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
544232048 54423204820238090044
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE FORMOSA
PROCURADORES : JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO - DF029589
ANA CAROLINA PALHARES CASTELO BRANCO - DF031102
MATHEUS LINS SCHIMUNECK - DF059285
AGRAVADO
: SIRLENE DE ASSUNCAO FEITOSA
ADVOGADA
: IGOR RAFAEL ARAUJO DE SANTANA - GO046736
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL
INICIAL - ESCALA DE SALÁRIO-BASE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE FORMOSA
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO - DF029589
AGRAVADO
: SIRLENE DE ASSUNCAO FEITOSA
ADVOGADA
: IGOR RAFAEL ARAUJO DE SANTANA - GO046736
TERMO
Documento eletrônico VDA54620565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:31
Código de Controle do Documento: ef44dee4-9bcd-4cdf-9e5b-b0bd915197a8

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:31
Código de Controle do Documento: ef44dee4-9bcd-4cdf-9e5b-b0bd915197a8